Tribunal: TJDFT
Processo: 0703229-30.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. LIAME SUBJETIVO. DIVISÃO DE TAREFAS. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. DESNECESSÁRIA. ATENUANTES. FRAÇÃO REDUTORA DE 1/6 (UM SEXTO). EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As circunstâncias em que foi praticado o crime, especialmente a divisão de tarefas, comprovam o vínculo psicológico que ligava seus coautores na empreitada criminosa, com o que deve incidir a causa de aumento do art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal.
2. Desnecessária a apreensão e a perícia da arma de fogo utilizada no roubo para que se aplique a referida majorante elencada no art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal. A potencialidade lesiva do artefato é presumida diante da existência de depoimento firme e coerente da vítima a atestar seu efetivo uso no delito, a teor do entendimento promovido pela Terceira Seção do col. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o EREsp no 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos. Precedentes do STF, STJ e TJDFT. 2. 1. Caberia à Defesa demonstrar que o artefato utilizado pelo réu se tratava de um simulacro de arma de fogo, na forma do art. 156 do Código de Processo Penal, porém, não o fez.
3. É sabido que o Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de modulação da pena a serem aplicados em razão de circunstâncias agravantes e/ou atenuantes, ficando a cargo da prudência e razoabilidade do magistrado fixar parâmetros, desde que expresse fundamentos suficientes. 3. 1. A diminuição da pena, pela aplicação de atenuante, em fração inferior a 1/6 (um sexto), ou o aumento da reprimenda, por incidência de agravante, em fração superior a 1/6 (um sexto), deve ser devidamente motivado. Precedentes do STJ.
4. A pena de multa é sanção de caráter penal e aplicação cogente, e sua exclusão violaria o princípio constitucional da legalidade. 4. 1. No caso de insolvência absoluta do réu, a pena pecuniária pode não ser executada até que a sua situação econômica permita a execução, o que será aferido oportunamente pelo d. Juízo das Execuções.
5. O pedido de concessão da gratuidade da Justiça deve ser dirigido ao d. Juízo da Execução, que é competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado (Súmula no 26/TJDFT).
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Pena reduzida para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, mais 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo.